Tribunal: TJBA
Processo: 0337172-26.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0337172-26.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ANTONIO CHAVES ABDALLA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. TARIFA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE. INCIDÊNCIA. MULTA DE 70%. NÃO CONFISCO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por ITAU UNIBANCO S.A. contra a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face da Execução Fiscal n.º 0825730-06.2016.8.05.0001, ajuizada pelo Município de Salvador, para cobrança de ISSQN sobre "Tarifa de Adiantamento a Depositantes". II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em saber se a "Tarifa de Adiantamento a Depositante" caracteriza prestação de serviço sujeita ao ISSQN, nos termos da Lei Complementar n.º 116/2003 e legislação municipal correlata. 3. Ademais, discute-se a legalidade da multa fiscal imposta, sob a alegação de confisco. III. Razões de decidir 4. Nos termos do item 15.08 da Lista de Serviços anexa à LC n.º 116/2003, está sujeita ao ISSQN a análise e avaliação de operações de crédito, bem como serviços relativos à abertura de crédito, independentemente de serem atividade preponderante do prestador. 5. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a lista de serviços é taxativa, mas admite interpretação extensiva para serviços congêneres. O enquadramento da tarifa questionada no item 15.08 da LC n.º 116/2003 tem respaldo em precedentes dos tribunais superiores. 6. Quanto à multa, o STF firmou entendimento de que só se configura confisco quando ultrapassa 100% do valor do tributo devido. No caso, a multa aplicada foi de 70%, não configurando excesso. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A "Tarifa de Adiantamento a Depositante" caracteriza prestação de serviço passível de incidência do ISSQN, por se enquadrar no item 15.08 da LC n.º 116/2003. 2. A aplicação de multa fiscal no percentual de 70% do tributo devido não configura confisco, nos termos da jurisprudência do STF." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, III; LC n.º 116/2003, art. 1º, item 15.08; CTN, art. 108, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 784439/DF (Tema 296); STJ, REsp n.º 1.111.234/PR; STF, ARE 1341246 PR. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0337172-26.2016.8.05.0001, tendo como Apelante ITAU UNIBANCO S.A. e Apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator